Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-79.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704831-79.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV APELADO: VITAL SANTANA FILHO D E S P A C H O VITAL SANTANA FILHO requer seja o autor/apelante, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV, condenado a pagar honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% do valor da causa (ID 53788867). Alega que: 1) nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil – CPC, proferida sentença com fundamento em renúncia, os ônus de sucumbência são pagos pela parte que renunciou; 2) no caso, o apelante foi intimado para providenciar o andamento do feito, mas se manteve inerte; 3) a inércia do apelante implica renúncia ao pedido; e 4) a ausência de fixação de honorários sucumbenciais pelo juízo viola os direitos constitucionais assegurados ao advogado. Intime-se o Fundo de Investimento para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado pelo réu/apelado (ID 53788867). Brasília-DF, 1o de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator